Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso. Afirma que o acórdão é omisso quanto à tese de incompatibilidade de restituição integral, nos termos da Lei 11.795/2008. Acrescenta que há omissão quanto à base normativa acerca da teoria da aparência e que não houve motivação concreta para o percentual de 15% de honorários advocatícios. Por fim, afirma ser necessária a integração da aderência ao Tema 451/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão negou provimento ao recurso da parte requerida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O item 3 do acórdão é expresso e claro quanto à distinção do caso em análise e do que dispõe a Lei 11.795/2008. Os itens 4, 5 e 6, por conseguinte, fundamentam a responsabilidade legal da embargante por ato praticado por seu preposto, com acréscimo teórico da teoria da aparência, também explicitada no acórdão.
5. O acórdão recorrido expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais ao recorrente não se aplicam as regras da aposentadoria especial, afastando as teses de obscuridade e contradição, com ênfase nos itens 9 e 10.
6. Quanto ao percentual de honorários, a fixação decorre da previsão legal do art. 55, da Lei 9099, que em seu caput, segunda parte, dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Como a parte foi sucumbente no primeiro e no segundo graus, justifica-se a fixação dos honorários em 15%.
7. A tese firmada no Tema 451/ STF foi a de que “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida". O acórdão enfrentou as razões recursais, expelindo-as uma a uma e por fim manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Se não houve exclusão de um ou outro capítulo da sentença é de se concluir que ela foi mantida. Logo, cabe ao intérprete associar os fundamentos da sentença com os do acórdão para compreendê-lo em sua completude, por ser ínsito à natureza jurídica das decisões judiciais.
8. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a.